Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. REGIMES INICIAIS FECHADO E SEMIABERTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a quantidade de porções, aliada aos depoimentos policiais, sugerem envolvimento em tráfico de drogas.
4. Para que o vetor de consequências do crime seja considerado desfavorável, é necessário demonstrar que vai além das consequências já previstas no tipo penal específico. O simples envolvimento de múltiplos agentes não necessariamente implica em consequências adicionais além das já estabelecidas pela lei.
5. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando o réu apresenta um histórico de envolvimento habitual em atividades criminosas, o qual é evidenciado pela diversidade e grande quantidade de drogas encontradas em seu estabelecimento comercial, indicando uma profunda ligação com o mundo do crime.
6. Tratando-se de condenação à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.